Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-14.2025.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 54/STJ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 54/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% – RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ). Assentado entendimento da inautenticidade do documento na r. sentença.
Configurada falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC).
É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa.
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.
Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.
Afasta-se a sucumbência recíproca, cabendo à instituição financeira o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, CPC).
Recurso provido.